Tribunal: TJDFT
Processo: 0006310-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agressor, pouco importando se a vítima continua com vigilância sobre a coisa ou se a posse é tranquila.
2. Inviável o reconhecimento da modalidade tentada quando o delito foi consumado e o réu somente foi capturado em razão da intervenção policial.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a fixação da pena-base, por demonstrar uma maior reprovabilidade do comportamento.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime de furto.
5. Recurso conhecido desprovido.